Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015097-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 522.886.091-68 (RECORRENTE), STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 037.696.881-80 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARRUDA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015097-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rosemeire dos Santos Gonçalves

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMNAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATTUITA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, bem como,
JULGAR PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
entabulado pela reclamada para condenar a parte requerente ao pagamento da fatura inadimplida, no valor de R$ 179,45 (cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), objeto da presente ação, com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação.

E mais,
RECONHECER
a litigância de má-fé, e, por conseguinte,
CONDENAR
a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Por fim, diante da má-fé empregada e

visto que a parte não comprovou nos autos sua hipossuficiência financeira, opino por

indeferir

os benefícios da justiça gratuita.
”.

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece, no valor de R$ 179,45, disponibilizado em 28/11/2020.

Em contrapartida, entendo que cabia a empresa de telefonia comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ressalto que a empresa reclamada colacionou aos autos provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno e faturas em endereço diverso, documentos estes que não possuem forças para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, como não restou comprovada a origem da obrigação, deve ser afastada a condenação a titulo de pedido contraposto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
DECLARO inexistente o débito ora questionado, no valor de R$ 179,45, disponibilizado em 28/11/2020, e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (28/11/2020). Afasto ainda, a condenação arbitrada a título de pedido contraposto e a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021